Tribunal: TJDFT
Processo: 0703106-49.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703106-49.2025.8.07.9000 AGRAVANTE: RODRIGO CEZAR MOREIRA DE ASSIS AGRAVADO: KELLIANE FELIX FERNANDES DA COSTA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RODRIGO CEZAR MOREIRA DE ASSIS contra decisão proferida pelo Juízo da Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos de Ação de Ressarcimento ajuizada por KELLIANE FELIX FERNANDES DA COSTA, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante. Nas razões recursais, o agravante reafirma a necessidade de concessão da gratuidade da justiça, sustentando não possuir recursos suficientes para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento, fundamentando o pedido no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, no art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil e no art. 54 do Código de Defesa do Consumidor. Embora tenha sido apresentada declaração de hipossuficiência, é certo que tal documento, por si só, não gera presunção absoluta de veracidade, conforme dispõe o art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. O magistrado pode exigir comprovação adicional sempre que os elementos dos autos sugerirem inconsistência, insuficiência ou dúvida quanto à real condição econômica da parte. No caso concreto, verifico que o agravante anexou exclusivamente declaração de pobreza e extratos isolados de determinada conta bancária, sem, contudo, apresentar documentação completa que permita aferir sua situação financeira de forma segura. Destaco, ainda, que o próprio relatório de relacionamentos bancários aponta a existência de múltiplas contas vinculadas ao nome do agravante, circunstância que exige verificação mais apurada da movimentação financeira global. A aferição do direito à gratuidade deve observar critérios objetivos e subjetivos, de modo a permitir a identificação concreta da capacidade econômica do requerente, evitando-se tanto o indeferimento indevido do benefício quanto sua concessão sem respaldo fático. Diante disso, com base no art. 99, § 2o, do CPC, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte documentos adicionais aptos a demonstrar sua alegada hipossuficiência, incluindo cópia das últimas Declarações de Imposto de Renda de Pessoa Física apresentadas à Receita Federal, ainda que conste situação de “isento”; extratos bancários completos e atualizados de todas as contas bancárias e contas digitais em seu nome, para os últimos três meses, incluindo instituições tradicionais e fintechs; extratos de cartões de crédito eventualmente existentes; comprovantes de rendimentos, quando houver, ou documentos que indiquem ausência de vínculo empregatício formal; demais documentos úteis à verificação de sua condição financeira. Assim, considerando que o recolhimento do preparo, caso se faça necessário, é requisito de admissibilidade deste Agravo, postergo a análise dos demais pedidos recursais, inclusive daqueles formulados em caráter liminar. Intime-se. Publique-se. Decorrido o prazo ou juntada a manifestação, retornem os autos à conclusão. Brasília, 24 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator